Tribunal: TJES
Processo: 5005258-57.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005258-57.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMIRA TORQUATO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005258-57.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JAMIRA TORQUATO

RECORRIDO: SAAE DE SÃO MATEUS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c.c. obrigação de fazer, pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, na qual alega a parte autora ter tomado conhecimento de que seu nome estava protestado, por um débito de R$ 3.670,35 (três mil, seiscentos e setenta reais e trinta e cinco centavos) referente a um imóvel localizado na Rua Residencial Village do Cricaré, s/n, quadra 04, lote 0107 Litorâneo, São Mateus – ES; que desconhece referida dívida.

Em síntese, o magistrado decidiu: “Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”

Em sede recursal, a parte autora, requer a reforma da sentença e o julgamento totalmente procedente os pedidos autorais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, entendo que não houve falha ou prejuízo a parte autora.

Ademais, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível. No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância.

Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a Ré/Recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Não há provas nos autos para subsidiar os pedidos da inicial, faltando o autor o fato constitutivo do seu direito.

Cito a sentença:
“Em contestação (ID 31894470), a autarquia requerida argumenta que os clientes do residencial village foram inseridos em seu sistema com base na lista de cadastros fornecidos pelo banco caixa econômica federal, sendo que todas as residências foram entregues com as ligações prontas para utilização. Argumenta ainda que, com o passar dos anos, com as devidas notificações de débitos entregues nas residências foram protestados os CPF’s titulares das ligações inadimplentes. As provas documentais e as alegações de ambas as partes são claras e suficientes para o julgamento da lide. Não havendo preliminares, passo à análise meritória da ação. Em análise detida dos autos, mormente ante o acervo probatório produzido, verifica-se que a pretensão da autora não merece procedência, isto porque a autarquia ré comprovou a sua inadimplência, consoante documentos de IDs 31894471/31894472 (não impugnados por ela).”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o exercício regular do direito por parte da empresa, onde as informações dos proprietário do imóvel foi fornecido pela CEF.

Não havendo, assim, nenhuma prova de falha na prestação de serviço que justifique a responsabilização por danos morais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)